Tribunal: TJDFT
Processo: 0750851-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0750851-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS EDUARDO CORDEIRO BOCCHINI PACIENTE: DAVILLAS HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcos Eduardo Cordeiro Bocchini, OAB-GO 34.918, em favor de DAVILLAS HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS, no qual alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente já preenche os requisitos para progressão ao regime aberto, e que está recolhido em estabelecimento inadequado, ao argumento de que na Comarca de Anápolis-GO, onde está recolhido desde 22/03/20, não há estabelecimento penal próprio para sentenciados em regime semiaberto, situação que violaria a Súmula Vinculante no 56, do STF. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado ou sua inserção em prisão domiciliar por falta de vagas, bem como o cumprimento de pena restritiva de direito e/ou estudo. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – progressão de regime -, a ser impugnada por recurso próprio, previsto no art. 197, da LEP. Nesse contexto, a verificação dos requisitos para a progressão de regime há de ser feita em sede de agravo, recurso próprio e, portanto, adequado para o reexame da decisão. Já no que diz respeito à alegação de violação ao Enunciado da Súmula Vinculante no 56, do STF, o Juízo impetrado esclareceu que o apenado se encontra recolhido na Comarca de Anápolis/GO apenas em caráter provisório, em razão da suspensão temporária de recambiamentos decorrente da situação de pandemia, mas que os traslados já foram retomados, tanto que determinou, na própria decisão ora impugnada, o imediato recambiamento do apenado para o Distrito Federal, onde sabidamente há estabelecimento penal adequado para o regime carcerário em que se encontra. Destarte, constatada a inadequação da via eleita e a ausência de ato coator, uma vez que o recambiamento do apenado já está determinado, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator